Tribunal: TJDFT
Processo: 0011732-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">PENAL. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE CARREGADORES DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. POSSE DE CARREGADOR DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. <span style="color:black;
background:white">Evidenciado o dolo do réu na prática delitiva, não há falar em desclassificação para receptação culposa.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";color:black">A posse ilegal de carregadores de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, configura crime de mera conduta e de perigo indeterminado, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de dano. Na conduta existe potencialidade lesiva suficiente a causar danos, com a exposição do bem jurídico penalmente tutelado. Requisitos que decorrem da própria classificação dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Não há que se falar em ausência de provas quando os testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, corroboram a confissão do réu prestada na delegacia, confirmando a materialidade e autoria do delito.

Recurso desprovido.